Tribunal: TJDFT
Processo: 0711592-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711592-88.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DIONATAN DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES PENAIS. PRAZO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa. A defesa insurgiu-se contra a pena-base, requerendo sua fixação no mínimo legal, sob alegação de que a valoração negativa dos antecedentes foi indevida por se basear em condenação antiga, de 2008, e, portanto, alcançada pelo princípio do direito ao esquecimento. 2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a valoração negativa dos antecedentes penais na primeira fase da dosimetria da pena com base em condenações anteriores atingidas pelo prazo depurador da reincidência, à luz do princípio do direito ao esquecimento. 3. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento dos maus antecedentes independe do prazo depurador quinquenal previsto no art. 64, I, do Código Penal, o qual se aplica exclusivamente à reincidência. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 150 da Repercussão Geral (RE 593.818), firmou a tese de que o prazo quinquenal não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes. 5. O Superior Tribunal de Justiça também possui jurisprudência consolidada no sentido de que a análise negativa dos antecedentes penais é possível mesmo após o transcurso do prazo depurador, desde que haja condenação transitada em julgado. 6. A condenação utilizada para valorar negativamente os antecedentes refere-se a delito da mesma natureza (furto qualificado), o que reforça a pertinência da exasperação da pena-base. 7. A fração de aumento de 1/6 aplicada sobre a pena mínima mostra-se mais benéfica ao réu em relação ao parâmetro jurisprudencial de 1/8, não sendo cabível revisão para fixação mais prejudicial em recurso exclusivo da defesa, em respeito ao princípio do ne reformatio in pejus. 8. O regime semiaberto é adequado diante da reincidência, e não se mostra cabível a substituição ou suspensão da pena privativa de liberdade, por ausência dos requisitos legais. 4. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A análise negativa dos antecedentes penais pode se basear em condenações anteriores, ainda que ultrapassado o prazo depurador da reincidência, desde que haja trânsito em julgado. 2. O princípio do direito ao esquecimento não se aplica para afastar a valoração negativa dos antecedentes na dosimetria da pena. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código Penal: a) artigo 59, defendendo a impossibilidade de valoração de condenações antigas como maus antecedentes, em observância ao princípio do direito ao esquecimento; b) artigo 33, §§ 2o, alínea “c” e 3o, sustentando a adequação do regime aberto, em razão do quantum da pena aplicada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (...) 3. Esta Corte reconhece a possibilidade de aplicação do direito ao esquecimento quando houver o transcurso de prazo superior a 10 anos entre a extinção da pena anterior e o cometimento do novo delito, impedindo a utilização de condenações antigas para valorar negativamente os antecedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para redimensionar a pena. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.664.990/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025) III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004